Tribunal: TJDFT
Processo: 0732103-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FEITO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA, QUE SERIA REFERENTE À PARTILHA DE BENS DECORRENTE DO ENCERRAMENTO DE RELAÇÃO CONJUGAL. INOCORRÊNCIA DE CASAMENTO OU UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AS PARTES. PRETENSÃO QUE SE RESTRINGE À DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO EMPRESTADO PELA RECORRENTE AO RECORRIDO, ENQUANTO NAMORADOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A autora/recorrente se insurge contra a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento na incompetência absoluta do juízo em razão da matéria, por considerar que a demanda versa sobre questões relacionadas à partilha de bens decorrentes de relação conjugal.

2. Segundo a recorrente, nunca houve relação conjugal ou união estável entre ela e o recorrido, mas apenas namoro, já encerrado. Narra que emprestou ao recorrido uma motocicleta e que, quando do término do relacionamento, este se negou a devolvê-la. A recorrente comprovou a propriedade da moto e a compra com recursos próprios (ID 12374778). Intimado para manifestação em contrarrazões, o recorrido se quedou inerte.

3. Não tendo havido casamento ou união estável, os Juizados Especiais Cíveis são competentes para apreciar a matéria objeto da ação judicial em análise. Remeter o feito ao juízo de família pode deixar as partes sem a solução para a demanda, pois, a rigor, não há pedido de reconhecimento ou de desfazimento, seja de união estável, seja de casamento formal, tampouco a notícia de que exista entidade familiar por eles constituída.

4. Lado outro, o processo não reúne condição de julgamento, o que não permite a aplicação da teoria da causa madura.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular trâmite do processo. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da lei 9099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.